Tribunal: TJPA
Processo: 0805102-76.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805102-76.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIA FRANCIDALVA DE ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE RIM, EM RAZÃO DE UM CÂNCER MALIGNO
. ACARATÓRIOS QUE INSURGEM QUANTO A OMISSÃO DA RESPONABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NAS DEMANDAS DE SAÚDE, CONFORME TESE FIXADA PELO STF NO RE 855178 JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA REAFIRMADA NO PRECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0805102-76.2018.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, porém, inacolhe-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
ESTADO DO
PARÁ

, em face do acórdão de ID. 1886963, que negou provimento ao recurso, para manter a tutela antecipada que condenou a providenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, todas as medidas necessárias para que a autora fosse submetida à realização da cirurgia de Nefrectomia (retirada do rim direito), bem como, a inserisse no Sistema de Regulação de Leitos – SISREG, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo os gestores do sistema de controle de cirurgias providenciarem a realização do procedimento o mais rápido possível.

Em síntese, insurgem as razões de embargos (ID.
2667017
) que, ao apreciar o agravo do ente público, não houve manifestação quanto ao
Tema 793 firmado pelo STF

no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855178, julgado em repercussão

geral, decidido sobre a responsabilidade dos entes da federação nas demandas de saúde.

Apesar de devidamente i
ntimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, não merece guarida a argumentação levantada. O acórdão aclarado apreciou todos os argumentos levantados no recurso.

O Tema 793 firmado pelo STF

no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855178, julgado em repercussão

geral, não foi matéria ventilada no Agravo de Instrumento, mesmo assim o julgado claramente abordou a responsabilidade solidária dos entes, posto que
de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).

Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Não obstante,
o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabeleceu a competência
concorrente da União, Estados e Municípios
no que tange a saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade, entre os integrantes do sistema,
é solidária.

De modo a reafirmar a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial, a recente decisão
d
o STF, em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
firmou
a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do Estado do Pará, sustentando suposta omissão no julgado para dar aos aclaratórios efeitos infringentes, modificando o conteúdo decisório, seus argumentos são inservíveis para o propósito, uma vez a decisão do Colendo STF somente reafirmou sua responsabilidade na demanda em tela.

Ante o exposto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS,
mantendo a decisão embargada, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 23/09/2020